Tribunal: TJDFT
Processo: 0732529-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732529-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA RODRIGUES LOPES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 50960556 a agravante noticia o descumprimento, pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, da decisão liminar de ID 49960254, em que deferi o pedido de tutela antecipada para, no prazo de 24 horas, a contar da ciência da decisão, a agravada procedesse à imediata reativação do plano de saúde da agravante, para continuidade do tratamento de obesidade já iniciado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Diante da notícia do descumprimento do comando judicial de ID 49960254, intime-se a parte agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cumprir a decisão liminar, sob pena de majoração da multa diária fixada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator